Tribunal: TJPA
Processo: 0801881-91.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801881-91.2020.8.14.0040

APELANTE: ANGELA MARIA CARNEIRO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
ALEGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em demandas dessa natureza, a realização de perícia médica é essencial para a
formação do livre convencimento motivado do magistrado, com o escopo de esclarecer a existência ou não do nexo de causalidade entre as enfermidades apontadas e a conduta que teria ocasionado seu quadro clínico.

2. Desta forma, não estando o feito maduro a ensejar um julgamento seguro, deverá a sentença ser cassada, volvendo os autos à instância de
origem
, para que seja realizada prova pericial, respondendo a partir disso, possíveis quesitos ofertados pelas partes processuais,

a teor do que dispõe o art.
480
do
CPC/15
.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14

de junho

de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANGELA MARIA CARNEIRO SILVA
em face da sentença exarada pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas
, nos autos da
Ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do Município de Parauapebas.

Em síntese, narra a inicial que a autora trabalha no Município de Parauapebas desde 01/2010, e que em 12/08/2013 sofreu intoxicação por causa da dedetização ocorrida na escola um dia antes. Alega que em razão de tal intoxicação, sofreu diversos problemas respiratório, fonético e dermatológico.

Em função disso, requereu o restabelecimento de pagamento de plano de saúde à requerente, Restituição de despesas médicas no valor de R$ 5.582,00, Pensão vitalícia pela redução da capacidade laborativa, Indenização por dano moral.

Protestou provar o alegado pelos meios admitidos em direito, inclusive perícia.

O pedido liminar foi indeferido.

Foi apresentada contestação.

Foi proferido despacho saneador.

As partes se manifestaram quanto ao despacho saneador.

Foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais a apelante aduz a comprovação da sua incapacidade laborativa, em razão da dedetização da escola em que trabalha por meio dos diversos laudos e relatórios médicos anexos. Além disso, menciona que recebeu benefício previdenciário de auxíliodoença por acidente de trabalho – B91 em decorrência do acidente em questão.

Por fim, destaca que apesar de ter sido requerido em tópico próprio das provas na Exordial, não fora realizada perícia médica na Recorrente para se aferir sua incapacidade para que pudesse ser corretamente julgado o pedido referente à pensão mensal em decorrência da capacidade laborativa.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença, com consequente reabertura da instrução processual para que seja realizada perícia médica na Recorrente, ou de se reformar integralmente a r. sentença, haja vista o
error in judicando
, julgando-se totalmente procedente os pedidos constantes na Exordial.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo a análise das razões recursais.

No caso em exame, se observa que a parte apelante trouxe com a inicial elementos probatórios, notadamente laudos médicos, atestados médicos, exames, que indicam a existência das enfermidades apontadas na inicial, embora, de fato, não se possa concluir de forma incontroversa que essas são decorrentes da alegada intoxicação no seu local de trabalho.

Entendo relevante destacar também que a recorrente em sua petição inicial, requereu, dentre outros meios de provas admitidos em direito, a realização de prova pericial. Aliás, no mesmo sentido, a parte apelada em sua contestação aponta a necessidade de realização de perícia médica com o escopo de esclarecer se a doença desenvolvida foi ou não decorrente do trabalho exercido, especificamente a dedetização relatada.

Nesse compasso, feitas as considerações acima, entendo que em demandas dessa natureza, a realização de perícia médica é essencial para a
formação do livre convencimento motivado do magistrado, com o escopo de esclarecer a existência ou não do nexo de causalidade entre as enfermidades apontadas e a conduta que teria ocasionado seu quadro clínico.

Desta forma, não estando o feito maduro a ensejar um julgamento seguro, deverá a sentença ser cassada, volvendo os autos à instância de
origem
, para que seja realizada prova pericial, respondendo a partir disso, possíveis quesitos ofertados pelas partes processuais,

a teor do que dispõe o art.
480
do
CPC/15
:

“
Art. 480.
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.
”

A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“...,
o juiz, no processo moderno, não pode permanecer ausente da pesquisa da verdade material. Como entende Fritz Baur,"antes fica autorizado e obrigado a apontar às partes as lacunas nas narrativas dos fatos e, em casos de necessidade, a colher de ofício as provas existentes
". Essa ativização do juiz visa não apenas a propiciar a rápida solução do litígio e o encontro da verdade real, mas também prestar às partes uma" assistência
judicial
". No entender do professor"não devem reverter em prejuízo destas o desconhecimento do direito, a incorreta avaliação da situação de fato, a carência em matéria probatória; cabe ao juiz sugerir-lhes que requeiram as providências necessárias e ministrem material de fato suplementar, bem como introduzir no processo as provas que as partes desconheçam ou lhes seja inacessíveis". (in" Curso de Direito Processual Civil ", 38ª edição, pág. 381, Forense).”

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA E RECURSO ALINHADOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC/15. seguros.
INDENIZAÇÃO
. DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE. APELO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA
ex officio. 1. Ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT na qual o autor/apelante alega que a indenização recebida na via administrativa foi aquém do que está previsto para a sua incapacidade. 2.
Documentos carreados aos autos não permitem avaliação do dano sofrido pelo recorrente. 3. Imprescindível a realização de perícia para que o laudo avalie com precisão a sequela que atinge o recorrente
. 4. Recurso conhecido. Sentença anulada EX OFFICIO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo para EX OFFICIO anular a sentença, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 27 de novembro de 2018. MARIA GLADYS LIMA VIEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-CE - APL: 00058668620128060143 CE 0005866-86.2012.8.06.0143, Relator: MARIA GLADYS LIMA VIEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018).

De
ste modo, por todo ângulo que se examina, tem-se pela necessidade de produção de prova pericial médica, esclarecendo todas as questões necessárias para ser analisado o pedido inicial, sobretudo a origem da enfermidade que acomete a apelante, o que enseja a desconstituição da sentença com o retorno dos autos à origem para a realização da prova técnica apontada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de
origem
para que seja realizada prova pericial médica, necessária ao deslinde da causa,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém,
14
de
junho
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022